Tribunal: TJES
Processo: 5000109-90.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000109-90.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YASMIN NEGRELLI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
OPERAÇÃO GRANDE FAMÍLIA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM MAJORADOS PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. POSSE DE MAQUINÁRIO DESTINADO A PRODUÇÃO DE DROGAS MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. NEGATIVA DE AUTORIA/ DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. DESCABIMENTO DA ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. VIA IMPRÓPRIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. A ação de
Habeas Corpus
não se presta à análise aprofundada das provas dos autos, a qual somente é cabível no curso da ação penal principal.

2. Quando demonstrado, por fatos concretos, que a segregação é fundamental para acautelar a ordem pública, principalmente, diante da gravidade concreta das condutas, em tese, praticadas pela paciente e do risco de reiteração delitiva, a prisão preventiva deve ser mantida.

3. Não se mostrando adequadas e suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, não poderão ser aplicadas, mormente quando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

4. As condições pessoais favoráveis da paciente, mesmo quando comprovadas nos autos, por si sós, não garantem eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando a necessidade da segregação se mostra patente como forma de garantia da ordem pública.

5.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000109-90.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: YASMIN NEGRELLI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860, GUILHERME PAULO SILVA - ES35950-A

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor da paciente
YASMIN NEGRELLI
, presa preventivamente e denunciada pela suposta prática dos seguintes crimes:

[1]
tráfico de entorpecentes e associação para tal fim, majorados
pelo envolvimento de adolescente, em concurso de pessoas
e
na forma do concurso material
(art. 33,
caput
, c/c art. 35,
caput,
c/c art. 40, VI, todos da Lei 11.343/06, c/c art. 29, c/c art. 69, ambos do CP –
fatos 1, 4 e 6
da denúncia
);

[2]
posse de maquinário destinado a produção de drogas, e associação para o tráfico de drogas,
majorados
pelo envolvimento de adolescente, em concurso de pessoas
e
na forma do concurso material
(art. 34,
caput,
c/c art. 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/06, c/c art. 29, c/c art. 69, ambos do CP –
fato 3
da denúncia
); e

[3]
o
rganização criminosa e corrupção de menores
(art. 1º, §1º, c/c art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei 12.850/2023, c/c art. 244-B da Lei 8.069/90 –
fato 8
da denúncia
).

Aponta como autoridade coatora, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES.

Alega o impetrante, em apertada síntese, ser evidente o constrangimento ilegal sofrido pela paciente, ao argumento de que ela não praticou os delitos que lhe são imputados.

Apresenta tese de desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o de porte de drogas para uso próprio, definido no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Aduz, ainda, que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente carece de fundamentação, eis que baseada apenas na gravidade abstrata dos delitos, além de não demonstrar, no caso concreto, a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ressalta, também, que as condições pessoais da agente, são favoráveis, corroborando o descabimento da medida extrema, sendo possível, a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

Diante do exposto, requer a revogação da prisão preventiva, ainda que com eventual aplicação de medidas cautelares diversas, e expedição do correspondente alvará de soltura.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, deflagrou a “OPERAÇÃO GRANDE FAMÍLIA”, para averiguar a suposta existência de organização criminosa – autointitulada como “PORTO DO BOTE” – PDB”, voltada ao tráfico de drogas e associação para este fim, naquele município de Linhares/ES, em cujo âmbito, supostamente, estaria a paciente.

Segundo a extensa peça acusatória (que conta com 132 páginas), em suma, o corréu ELDER RAFAEL ZANELATO, foi autuado em flagrante, na data de 05/07/2023, em concurso com os corréus JOÃO VÍTOR ALVES GOMES e SINVALDO MACHADO DE SOUZA, após terem sido visualizados, em tese, cortando um tablete de maconha, e, com um revólver ao dispor deles, tendo os policiais militares noticiado, ainda, que foram ao local, em virtude de informações, no sentido de que, alguns indivíduos, estariam de posse de arma de fogo e preparando entorpecentes para a venda, sendo que, após a abordagem, os denunciados teriam relatado que, a arma era do tráfico e, teriam oferecido parte da renda do comércio ilegal do tráfico, aos policiais, semanalmente, em troca de serem liberados ou de “aliviarem” na ocorrência.

Em sede de plantão de audiência de custódia, o corréu ELDER RAFAEL ZANELATO, obteve liberdade provisória, mas, posteriormente, teve a prisão preventiva decretada, em virtude do descumprimento de medidas cautelares, sendo que, durante cumprimento do mandado de prisão, os policiais apreenderam seu aparelho celular.

Conforme consignado pelo Ministério Público, durante análise do celular – judicialmente autorizada nos autos nº 0002322-98.2023.8.08.0030 –, foram identificadas mensagens, apontando para o envolvimento da paciente, como também das corrés MAYSA GALLON DA SILVA, ANA CAROLINA DOS ANJOS MARASSATI e CRISTINA PINHEIRO DE OLIVEIRA, no tráfico de drogas, possuindo funções específicas.

Segundo apurado, a paciente, além de gerenciar a contabilidade do tráfico, para o corréu ELDER RAFAEL ZANELATO, possuía a função específica de buscar informações de integrantes do grupo criminoso, notadamente, se possuíam algum mandado expedido em seus desfavores, valendo-se, para tanto, do acesso aos sistemas que possuía, por ser estagiária do Poder Judiciário, no Fórum da comarca de Linhares/ES.

Q
uanto as teses
de negativa de autoria ou desclassificação delitiva
, ressalto que
Habeas Corpus,
não se presta ao exame de tais questões, uma vez que exigem análise do conjunto fático probatório, de forma que, somente no curso da ação penal, após um apurado exame das provas colhidas ao longo da instrução, poder-se-á avaliar a cota de participação da paciente no delito em tela, ou, mesmo a correta capitulação da conduta imputada.

Quanto a custódia cautelar
, verifico que a autoridade apontada como coatora, entendeu que era necessário restringir a liberdade da paciente, por meio da medida cautelar mais onerosa, para garantir a ordem pública, apresentando justificativa amparada na situação particular em análise, ao identificar que há o risco de reiteração delitiva.

Afinal, conforme bem enfatizou o magistrado, “
os elementos reunidos indicam que a ré YASMIN NEGRELLI estaria associada para o tráfico de drogas, sendo que seria a responsável em fazer parte da contabilidade da traficância do grupo criminoso ora desmantelado (a exemplo da anotação apreendida em sua residência) e a obter, com desvio de função e finalidade, informações extraídas dos sistemas do Poder Judiciário (a exemplo de conversas extraídas e imagem de andamento interno do sistema EJUD), além de ter, em tese, retirado a droga do imóvel antes da chegada da polícia
”. (meu grifo).

De fato, a medida constritiva se faz imprescindível para o acautelamento da coletividade, porquanto as condutas imputadas a paciente, não se limitam à reprovabilidade inerente aos delitos da mesma natureza, mas sim, de suposto grupo criminoso constituído, com a finalidade de comercializar entorpecentes.

Com efeito, tratando-se de grupo que, em tese, atuava de forma organizada, com o envolvimento de vários integrantes e, mediante a divisão de tarefas, é iminente e real o risco de reiteração delitiva, o que, sem dúvidas, reforça a obrigatoriedade da custódia, visando interromper a atividade criminosa, resguardando-se, assim, o meio social.

Acerca do tema, confira-se a orientação do STJ:

“(...)
1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, em face da periculosidade do acusado, consistente na sua participação em complexa organização criminosa, constituída com a finalidade precípua da disseminação ilícita de entorpecentes, entre outros crimes graves e hediondos, como asseverado pela decisão hostilizada, que reforçou ainda a necessidade da custódia para interromper a atuação dos denunciados, acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, o que constitui base empírica idônea à imposição da mais gravosa cautelar penal com vistas à manutenção da ordem pública.
(...)” (
STJ
, RHC 87566 / MG,
Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe 04/12/2017
– destaquei).

“(...)
2. Mostra-se fundamentada a prisão como forma de garantir a ordem pública em caso no qual se constata a existência de organização criminosa armada, estruturada e com nítida divisão de tarefas, destinada à lavagem de dinheiro e ao tráfico de entorpecentes, evidenciando o alto risco de reiteração delitiva e a necessidade de desestruturar a organização criminosa a fim de interromper a atividade ilícita. 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo.
(...)” (
STJ
, RHC 84804/RS,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 14/11/2017
– destaquei).

Quanto as medidas cautelares alternativas,
diante do contexto ora descrito, não se afiguram suficientes no momento.

Com relação às alegadas condições pessoais favoráveis
, cumpre registrar que estas, não são, isoladamente, suficientes para justificar uma ordem de soltura, sobretudo quando presentes outros elementos que demonstram o eventual perigo de liberdade da paciente, como é o caso dos autos.

Diante todo o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.